Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1010842-44.2020.811.0000
RECORRENTE: ROBERTO LUPPI
RECORRIDO: JARBAS LEITE FERNANDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROBERTO LUPPI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 52504499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo o Juiz o destinatário da prova, cumpre-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização para a formação de sua convicção acerca da lide.
Em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide. Inteligência do art. 370 do CPC. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1010842-44.2020.811.0000, Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020). ”
Os Embargos de Declaração foram desprovidos conforme ementa de ID. 60116483.
Alega violação aos artigos 502, 503 e 1.022, II todos do CPC, ao fundamento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que deixou de enfrentar os argumentos, provas e pedidos trazidos à baila no contexto das razões do Recurso de Agravo de Instrumento e dos Embargos Declaratórios, bem como de fundamentar as razões de seu convencimento, sobretudo acerca da coisa julgada material e princípio da segurança jurídica.
Recurso tempestivo (ID. 59738483).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 65810479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão acerca do “Tópico I – Lesão aos arts. 502 e 503 ambos do CPC e ao Princípio da Segurança Jurídica – Cosa Julgada Material – Preclusão da Prova Pericial” para demonstrar que a decisão que reconheceu a preclusão da prova pericial já estava sedimentada pelo instituto da coisa julgada, sendo defeso eventual modificação de seu conteúdo normativo. ”
Ao analisar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta suposta omissão, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre tal possibilidade, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração e também no Recurso Especial.
Nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria em tese, imprescindível à solução da lide, afrontando, consequentemente, o disposto no artigo 1.022, II, do CPC.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, de modo que impede a incidência das Súmulas n. 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos, (não aplicação da Súmula n. 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1034, parágrafo único do CPC e Súmula 292/ STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII